Tribunal: TJBA
Processo: 8026162-75.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026162-75.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSULT CONSULTORIA E INCORPORACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS CRUZ MELLO DA SILVA

AGRAVADO: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA e outros (2)

Advogado(s)
:
HELIO RENATO MARINI MINODA, MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA, FRANCISCO DE GODOY BUENO, GASTAO DE SOUZA MESQUITA FILHO, DJALMA SILVA JUNIOR, VINICIUS DE MATTOS FELICIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. ART. 356 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÕES FÁTICAS CONTROVERTIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO SEM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.
DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU PEDIDOS NÃO FORMULADOS CONTRA ALGUNS AGRAVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA COMPROVADAMENTE INATIVA. REFORMA QUE SE IMPÕE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Consult Consultoria e Engenharia Ltda. contra decisão que, em sede de ação ordinária, julgou antecipadamente parte do mérito (art. 356, CPC), rejeitando pedidos indenizatórios da agravante sob o fundamento de ausência de responsabilidade dos bancos agravados, além de indeferir o pedido de justiça gratuita formulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a regularidade do julgamento antecipado parcial do mérito diante da existência de controvérsia fática relevante, como a efetiva origem da ordem de suspensão dos pagamentos devidos à agravante, bem como analisar a ocorrência de julgamento
extra petita
e a possibilidade de concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica com dificuldades financeiras comprovadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrada nos autos a existência de matéria de fato controvertida que impede o julgamento antecipado, sobretudo quanto à origem da ordem de suspensão dos repasses e à alegada coação na contratação de serviços de consultoria bancária.

4. Ainda, evidenciou-se nulidade parcial da decisão por julgamento
extra petita
, ao se proferir improcedência de pedido não formulado contra dois dos três agravados.

5. Comprovada a inatividade da agravante, inviabilizada financeiramente em razão dos fatos narrados, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8026162-75.2023.8.05.000
0
, em que figura como Agravante
CONSULT CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.

e, como Agravados,

ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA e
OUTROS
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao Agravo de Instrumento, consoante os fundamentos constantes do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões, 2 de junho de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11